Tribunal: TJDFT
Processo: 0751584-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751584-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 175708071, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da execução fiscal n. 0757705-31.2019.8.07.0016, ajuizada em desfavor de COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal, nos seguintes termos: Trata-se de ação de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA - EPP. No registro de ID 153444798, o Exequente requereu a inclusão no polo passivo da demanda de MARLENE GOMES LEITE, sócia-administradora da empresa Executada. Salientou que a Executada foi extinta após a ocorrência do fato gerador da dívida em cobrança nesta ação de Execução Fiscal. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. O disposto no artigo 9o da Lei Complementar 123/2006 não importa em redirecionamento automático da execução fiscal, sendo tal hipótese excepcional, como se observa claramente do § 4o do referido dispositivo: Art,. 9o. § 4o. A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. O que o dispositivo deixa claro é que existem requisitos específicos a serem demonstrados que autorizam a responsabilidade solidária dos administradores, quais sejam: (i) descumprimento de obrigação principal; (ii) prática irregular praticada por empresários, sócios ou administradores; (iii) devido processo administrativo e judicial. Neste sentido, a tese no 630, firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp repetitivo no 1.371.428, estabelece que “em execução fiscal de dívida tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Nos termos do Enunciado da Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competente, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Por outro lado, não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal (ID 153444801), o que é o caso dos presentes autos. Este Eg. TJDF já se manifestou acerca do tema, com o mesmo entendimento acima. Vide julgado abaixo colacionado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA NA RECEITA FEDERAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor do que dispõe o artigo 135, III, do CTN, a responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2. A tese no 630, firmada pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.371.128, estabelece que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." 3. De acordo com a Súmula 435 do STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente." 4. Não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal. 5. Ainda que existam débitos tributários em aberto após a baixa cadastral da pessoa jurídica, se não comprovado o encerramento irregular das atividades, não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios. 6. Para atribuir a responsabilidade tributária ao sócio da pessoa jurídica devedora, é necessária a instauração de processo administrativo no qual ele conste no polo passivo para comprovação da condição de sócio e apuração de sua responsabilidade. 7. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1331182, 07530121820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Firme neste entendimento, não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o disposto no artigo 135 do CTN. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. INTIME-SE a Fazenda Pública para promover o andamento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Registre-se que, não havendo demais requerimentos, o prazo de suspensão de 1 (um) ano deve ser contado, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do(a) Executado(s), ou da inexistência de bens encontrados sobre os quais possa recair a penhora, ou seja em 22/09/2021, CERTIDÃO DE EXPEDIENTE 17342813, com fundamento no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 e no acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Cumpra-se. Intime-se. (ID 175708071 dos autos originários). Em suas razões recursais, o agravante descreve que o presente recurso é interposto contra decisão que, nos autos da execução fiscal, indeferiu o redirecionamento em face da sócia da pessoa jurídica executada, que está com a situação baixada no seu CNPJ, por inexistência de fato. Sustenta que não há mais o óbice da comprovação da regularidade das obrigações tributárias para a extinção da pessoa jurídica, mas os seus sócios se tornam responsáveis solidariamente pelos débitos, nos termos dos § 4o e 5o, do art. 9o, da Lei Complementar n. 123/2006. Pontua que a citada responsabilidade solidária existe já que extinta a pessoa jurídica com dívidas fiscais, a impossibilidade de inclusão dos sócios administradores no polo passivo torna inviável a cobrança, pois não há mais a pessoa jurídica devedora e muito menos patrimônio para ser objeto de eventual constrição. Argumenta que A solidariedade dos sócios é pelos tributos com fatos geradores anteriores à baixa da pessoa jurídica. O procedimento simplificado de baixa não pode equivaler a um perdão dos tributos devidos pela pessoa jurídica. É por isso que se utilizou o mecanismo da solidariedade, como forma de conciliar a desburocratização com a regularidade fiscal. Tem-se que o artigo 9o, caput e parágrafos 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006, impõem a responsabilidade solidária aos sócios e administradores das citadas pessoas jurídicas, quando regularmente extintas, mas com tributos em aberto. Desse modo, a decisão incorreu em equívoco, pois: (I) Não se trata de hipótese de responsabilidade decorrente de infração à lei, mas de solidariedade tributária imposta por lei. (II) A regularidade ou não da dissolução, no caso em análise, não interfere na possibilidade de redirecionamento. Mesmo que a dissolução seja regular (como afirma o Juízo), ainda persiste a responsabilidade da sócia. O Superior Tribunal de Justiça - STJ e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal - TJDFT, em recursos da Procuradoria - Geral do Distrito Federal (PGDF), consolidaram o entendimento de que o redirecionamento é possível mesmo no caso de “extinção regular” da sociedade, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN. Destaca que no caso concreto a baixa da empresa de pequeno porte ocorreu, conforme certidão do CNPJ, em 2018 e que, até então, MARLENE GOMES LEITE era sócia da sociedade desde a ocorrência dos fatos geradores, sendo imperioso o redirecionamento da execução fiscal, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. Afirma que não se sustenta o argumento do Juízo de que o Distrito Federal deva instaurar um procedimento administrativo para provar a condição de sócio do requerido, bem como a sua responsabilidade, visto que a condição de sócio decorre dos documentos oficiais acostados aos autos, e que, verificada a baixa definitiva da empresa, compete à sócia comprovar a inexistência de fundamento legitimador de sua responsabilidade. Colaciona julgados reforçando as teses defensivas. Pontua estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação de tutela recursal, para determinar o redirecionamento da execução fiscal, nos termos requeridos, e b) no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, incluindo-se a sócia administradora no polo passivo da execução fiscal, nos termos do art. 134, VII, do Código Tributário. Preparo dispensado nos termos do art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de redirecionamento automático da execução fiscal para a sócia-administradora da empresa executada. Pois bem. Em que pese a manifestação do agravante, entendo que a Lei Complementar n. 123/2006 não deve ser interpretada de forma isolada, mas em conjunto com os demais normativos que tratam do assunto, dentre os quais o Código Tributário Nacional (CTN) que possui a seguinte previsão: Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: [...] VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Destaco que esta Corte de Justiça possui precedentes com o mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NOS AUTOS DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO NESTA SEDE. REDIRECIONAMENTO. LEI COMPLEMENTAR N.o 123/06. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não angularizada a relação processual na origem, resta prescindível a intimação da parte adversa para contraminuta, ante a ausência de ofensa ao contraditório, conforme reiteradamente decidido nos precedentes promanados desta derradeira instância ordinária. 2. Ademais, a regra instituída na Lei Complementar 123/2006 (arts. 4o e 5o) não pode ser interpretada sem o diálogo com as hipóteses de responsabilidade tributária previstas no Código Tributário Nacional. Nesse trilhar, consoante entendimento do Enunciado de Súmula n. 430 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o inadimplemento tributário não funda, por si só, a responsabilidade solidária, restando imprescindível depreender se há os demais requisitos insertos nos arts. 134 e 135, ambos do CTN. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Fenecendo razões para se depreender a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos (art. 135 do CTN), inexiste mácula na decisão hostilizada que indeferiu o pedido de redirecionamento formulado pelo ente político. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1648526, 07261019520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. Em complemento, segundo a Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". Por outro lado, o STJ ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS (Tema 630), fixou a seguinte tese: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". No caso em análise, as dívidas tributárias executadas foram lavradas apenas em nome da empresa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) número 7868847 (ID 50142047). Nesse aspecto, tenho que o pretendido redirecionamento depende da comprovação, pela Fazenda Pública, das hipóteses previstas pelo art. 135 do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). A sociedade empresária limitada executada encontra-se “baixada” perante a Receita Federal, desde 23/02/2018 e não há prova acerca de eventual irregularidade no encerramento da pessoa jurídica devedora. No mesmo sentido, esta Corte já se manifestou com o entendimento de que se a empresa foi dissolvida regularmente, inviável o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, em consonância com o art. 135 do CTN: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUERIMENTO DE REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão ora em exame consiste em examinar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, com a inclusão do sócio administrador da pessoa jurídica devedora no polo passivo da relação jurídica processual. 2. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são os previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 2.1. A indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser compreendida como faculdade conferida à Fazenda Pública de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo. 2.2. A Fazenda Pública pode redirecionar a execução fiscal para sujeito passivo não incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual excesso de poder, nos termos do art. 135 do CTN. 3. No caso em deslinde observa-se que na Certidão de Dívida Ativa consta como devedor apenas o empresário contribuinte, de modo que o pretendido redirecionamento depende da comprovação, pela Fazenda Pública, das hipóteses prefiguradas no art. 135 do CTN. 3.1. A ficha cadastral emitida pela Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal demonstra que houve a extinção regular da pessoa jurídica devedora. Assim, não se verifica aqui a hipótese de dissolução irregular, consubstanciada por meio da ausência de regular exercício da atividade empresarial sem a respectiva baixa do registro. 4. O inadimplemento da obrigação tributária, isoladamente, não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1706929, 07009421920238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA. DISSOLUÇÃO REGULAR. INCLUSÃO DO SÓCIO-GERENTE NO POLO PASSIVO. NÃO CABIMENTO. 1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 2. Demonstrado que a empresa foi dissolvida regularmente, não é possível falar em redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1717013, 07261045020228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. Assim, de forma diversa do que pontua o agravante, tenho que o disposto no artigo 9o da Lei Complementar 123/2006 não importa em redirecionamento automático da execução fiscal, sendo tal hipótese excepcional. Nessa vertente, filio-me ao entendimento de que a inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal é condicionada a previsão legal da responsabilização e a prévio procedimento administrativo fiscal no qual se apura a responsabilidade do gerente/administrador, com a observância do contraditório e da ampla defesa, não ocorrendo de forma automática. Segue precedente com o mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA. DISSOLUÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. LIAME. CONDUTA. SÓCIO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.371.128/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), fixou a seguinte tese: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 2. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (STJ, Súmula 435). 3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1715108, 07141662420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no PJe: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. Ainda, conforme a súmula 430 do STJ “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. Esta Corte segue esse entendimento sumulado pelo STJ: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ENCERRAMENTO. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. REQUISITOS. NECESSIDADE. 1. A regra instituída na Lei Complementar 123/2006 não pode ser interpretada sem o diálogo com as hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.101.728/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária dos sócios, prevista no artigo 135 do CTN. 3. Em idêntico sentido, o Enunciado 430/STJ: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 4. A mera falta de pagamento do imposto não autoriza, por si só, o redirecionamento do feito executivo, sendo exigida a demonstração de irregularidades, ou seja, atos com excesso de poderes ou com infração à lei ou ao contrato social, nos termos do artigo 135 do CTN. 5. A ausência de prova, indício ou qualquer alegação acerca de eventual irregularidade no encerramento da pessoa jurídica devedora, mas simples desejo do Fisco em satisfazer seu crédito mediante a localização de patrimônio pessoal do sócio, sem que tenha sido apurada sua responsabilidade, impede o redirecionamento da execução fiscal. 6. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1643767, 07064931420228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. Assim, o inadimplemento da obrigação tributária quando de forma isolada, como no caso concreto, não é suficiente para responsabilizar os sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. Na situação em análise, o fato de a pessoa jurídica ter débito com o Fisco não redireciona automaticamente o pagamento para os sócios, sendo necessário que os sócios tenham praticado atos com excesso de poder ou infração da lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135, III do CTN, o que não ficou evidentemente demonstrado nesta via recursal. Diante disso, em uma análise sumária, típica do momento processual, tendo em vista que a decisão de origem está devidamente amparada pela legislação e jurisprudência correlatas ao tema, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal do agravante no que concerne ao redirecionamento automático da execução fiscal em desfavor da sócia da empresa devedora. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e mantenho integralmente a decisão do Juízo de origem. Intime-se a empresa agravada nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,13 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator